Tribunal: STF
Processo: Rcl 81273
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo — MPSP para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que o Ministro-relator do Habeas Corpus — HC 1.010.204/SP concedeu a ordem de habeas corpus para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico, esvaziando a eficácia da Súmula Vinculante 26



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão do juízo de origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Armando Costa Souza Júnior foi sentenciado ao cumprimento de 9 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável, cometido contra a própria filha, e furto.



    Afirma que foi determinada, de forma fundamentada, a realização de exame criminológico, antes de se deferir a colocação do apenado em regime semiaberto, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica e não se baseou, apenas e tão-somente, na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade de se saber se tal condenado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social. 



    Sustenta que o acórdão do TJSP está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena



    Argumenta que, no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar referido exame. 



    Aduz que, no caso, como mostrou o Tribunal paulista, o condenado possui histórico de cumprimento de pena com registros de três faltas graves, fatos ocorridos durante o cumprimento da pena, de forma que tal justificativa está em perfeita harmonia com o teor e o espírito da Súmula Vinculante 26.



    Assevera que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa, também, afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, consistente na suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se a força do acórdão do TJSP, que permitiu a manutenção do preso no regime fechado, nele permanecendo até que seja submetido a exame criminológico. 



    Quanto ao mérito, requer:



    [...] após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime fechado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, pp. 11-12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA ORIGEM. OFENSA AO PARADIGMA CONFIGURADO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 7, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, assinalo que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



     



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação merece procedência.



    No caso sob análise, o apenado, condenado a 9 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e furto, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo TJSP, que julgou improcedente agravo em execução penal por ele interposto, nestes termos:



    [...]



    No caso dos autos, segundo apontam os documentos constantes dos autos originários, acessados por meio do sistema informatizado SAJ, o agravante foi condenado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e furto, ao cumprimento da pena total de 9 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado, com vencimento previsto para 12/02/2031 (fls. 155/157 dos autos originários).



    E foi em razão dessas circunstâncias, isto é, a prática de crime hediondo contra a dignidade sexual — reforçadas ainda pelas circunstâncias do delito, dado que o sentenciado praticou o crime contra a própria filha (cf. fls. 21/36 dos autos originários), bem como pelo histórico disciplinar, que conta com pelo menos 4 faltas disciplinares, dentre as quais 3 são de natureza grave, sendo que uma delas consistiu no abandono do cumprimento da pena que foi determinada a realização do exame criminológico (fls. 11/12).



    Portanto, o que se tem por aqui é que a decisão que determinou a realização do exame veio fundamentada e baseada em elementos concretos colhidos nos autos, não havendo, portanto, como sustentar ofensa ao disposto pelo art. 93, inciso IX da Constituição Federal ou à Súmula 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como sugere a combativa Defesa.



    Assim, mesmo desconsiderando a recente alteração legislativa, que impôs a realização de exame criminológico para toda progressão de regime, tendo-se em conta que a Magistrada embasou a determinação em elementos concretos colhidos nos autos, não há como afastar o acerto da decisão agravada. 



    Em suma, o improvimento do recurso é medida que se impõe à correta solução do caso em questão. 



    Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO (doc. 2, pp. 57-59 — grifei).



    Posteriormente, o Ministro-relator do HC 1.010.204/SP, do STJ, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, a fim de determinar que o juízo das execuções criminais promova a análise do pedido de progressão ao regime semiaberto, com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico (doc. 2, pp. 73-83).



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos, ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.



    O TJSP, por sua vez, corroborando o juízo da execução penal, determinou a realização do exame criminológico, registrando a gravidade do crime praticado pelo reeducando, crime hediondo, contra a dignidade sexual — realçada, ainda, pela circunstância de ter sido praticado contra a própria filha —, bem como o seu histórico disciplinar, que conta com, pelo menos, 4 faltas disciplinares, 3 de natureza grave, sendo que uma delas consistiu no abandono do cumprimento da pena. 



    Observo, assim, que o TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.183 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 



    2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada (HC 1.010.204/SP, do STJ) e restabelecer o acórdão proferido nos autos do Agravo em Execução Penal 0008383-15.2025.8.26.0996, do TJSP, que determinou a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 5ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator